Tribunal: TJDFT
Processo: 0703595-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Ação Rescisória Processo n. : 0703595-23.2025.8.07.0000 Agravante : NELITA APARECIDA GALVÃO Agravado : NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. e KEVIN BATISTA DA COSTA Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória proposta por NELITA APARECIDA GALVÃO em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. e KEVIN BATISTA DA COSTA, cujo escopo é a rescisão do trânsito em julgado da ação possessória de no 0714450-29.2023.8.07.000 que tramitou perante o Juízo da 19a. Vara Cível de Brasília. Em 07/02/2025, foi proferido despacho determinando que a parte autora colacionasse documentação para análise da concessão de gratuidade de justiça, e, determinada a emenda da petição inicial (Id. 68474006), nos seguintes termos: [...] Inicialmente, não identifiquei a juntada de documentos atualizados para demonstrar a hipossuficiência. Consoante disposto no art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC, Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Assim, considerando que a mera declaração não vincula o magistrado, necessário que o autor comprove que não dispõe de verba para arcar com o preparo, as despesas processuais e os honorários. Recomenda-se, para tanto, que junte cópia dos contracheques e extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e cartões de crédito de suas titularidades, bem ainda de comprovantes das despesas básicas atualizados e da última Declaração de Imposto de Renda. Assim, por ser o recolhimento do preparo, caso se faça necessário, requisito de admissibilidade da ação, postergo a análise dos pedidos autorais, inclusive de recebimento da presente ação rescisória. Ante o exposto, intime-se a requerente para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, colacionando os documentos comprobatórios ou efetuando o preparo. Ainda mais, DETERMINO A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 319 do CPC, nos seguintes termos: 1. Colacione aos autos cópia integral dos processos citados como paradigmas para a rescisão. 2. Proceda-se a juntada da documentação indispensável a propositura da ação, inclusive os documentos pessoais da autora. 3. Esclareça detalhadamente tanto a causa de pedir quanto o pedido e suas especificações. 4. Adeque-se o valor da causa, conforme precedentes do STJ. (Recurso Especial no 1.811.781 - MS (2018/0296934-0) 5. Proceda-se a juntada de nova petição inicial sem rasuras ou riscos. Prazo: 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321 do CPC. [...] A parte autora requereu a dilação do prazo para atendimento das determinações (Id. 69533367), mesmo após o transcurso do prazo fixado, o que foi acolhido por este Relator que, em despacho proferido no Id. 69551445, concedeu a prorrogação do prazo por 15 dias, de forma peremptória. A Secretaria da 2a Câmara Cível certificou que o prazo transcorreu in albis (Id. 70531622), deixando a requerente de atender ao comando judicial. Verifica-se que não houve recolhimento das custas, nem do depósito previsto na legislação. Não foram cumpridas as determinações para emenda da inicial. É o relatório. DECIDO Da disposição contida no art. 968, § 3.o do Código de Processo Civil - CPC, extrai-se que a petição inicial da ação rescisória será indeferida nos casos do art. 330 e, ainda, na hipótese de descumprimento do art. 968, II, ou seja, a falta (ou insuficiência) do depósito prévio. Observe-se: Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: I - Cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo; II - Depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. § 1o Não se aplica o disposto no inciso II à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça. § 2o O depósito previsto no inciso II do caput deste artigo não será superior a 1.000 (mil) salários-mínimos. § 3o Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo. § 4o Aplica-se à ação rescisória o disposto no art. 332. [...] [grifou-se] O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RIT/TJDFT, em sua Seção V – “Da Ação Rescisória”, também se manifesta sobre o tema ao disciplinar que: Art. 188. Verificando que a petição inicial não atende aos requisitos legais ou que apresenta defeitos capazes de dificultar o julgamento de mérito, o relator determinará que o autor a emende ou a complete no prazo de 10 (dez) dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido e completado. Parágrafo único. A petição inicial será indeferida: I - Nas hipóteses do art. 330 do Código de Processo Civil; II - Quando não for efetuado o depósito de que trata o art. 968, II, do Código de Processo Civil. [grifou-se] Nesses termos, é cediço que com a petição inicial, a parte autora deve comprovar o pagamento das custas e o depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa, porquanto isso consubstancia requisito específico de procedibilidade, além disso a inicial deve preencher os pressupostos processuais necessários ao deslinde da demanda, conforme disciplinado no artigo 319 do CPC. No caso, esta relatoria requereu a apresentação de documentos que possibilitassem a análise do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, bem como a emenda da petição inicial com documentos indispensáveis a propositura da ação, a correção do valor da causa e o esclarecimento do pedido e da causa de pedir. A autora deixou de atender as determinações judiciais e não juntou os documentos comprobatórios da hipossuficiência e nem promoveu o recolhimento das custas judiciais e a realização do depósito de 5% sobre o valor da causa exigidos pela legislação regente. Além disso, não atendeu a determinação de emenda da petição inicial. Importa ressalvar que esta Relatoria advertiu a parte requerente que o descumprimento dos comandos judiciais implicaria no indeferimento da petição inicial. Pois bem. Ao deixar de atender à determinação judicial exarada, o seguimento da demanda fica inviabilizado e a consequência é o indeferimento da petição inicial, eis que não efetuado o preparo e o depósito necessário e nem cumprida a determinação de emenda. Esse o entendimento assente adotado pela doutrina processualista. Vejamos: [...] Acaso não desempenhados os ônus ligados à propositura da ação [...] depois de previamente intimada a parte para tanto deve o juiz indeferir a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito. [...] Por fim, é possível o indeferimento da petição inicial [...]; ii) se não emendada ou complementada (arts. 318, parágrafo único, e 968, CPC); e iii) se não realizado o depósito prévio (arts. 968, II, e § 3o, CPC).[1] [...] A jurisprudência também esposa o entendimento perfilado pela doutrina como citado alhures. Trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça para aclarar o posicionamento adotado. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DESCUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CABÍVEIS. 1. O acórdão embargado, no que interessa, teve o seguinte teor: "o que se sustenta na demanda é a incorreção da decisão proferida pelo Tribunal de origem, não se desenvolvendo argumentação voltada a demonstrar o desacerto da decisão do STJ que resultou na inadmissibilidade do recurso, quer dizer, o mérito da Ação Rescisória não se relaciona à decisão proferida por esta Corte, tornando-a, com isso, incompetente para apreciar o pleito". 2. Na decisão das fls. 146-148, e-STJ, foi determinada a emenda da petição inicial, a fim de que houvesse adequação entre o objeto da Ação Rescisória e o julgado do Tribunal de origem, mas a embargante preferiu interpor Agravo Interno, insistindo na competência do Superior Tribunal de Justiça. 3. A consequência jurídica do descumprimento de decisão que determina a emenda à inicial é o seu indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC/2015, não cabendo reabrir a questão por meio de Aclaratórios, instrumento destinado exclusivamente à correção de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt na AR n. 6.278/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 17/12/2019, DJe de 5/2/2020.) [grifou-se] Número do processo: 0740026-61.2022.8.07.0000 Relatora: Desembargadora Soníria Rocha Campos D'Assunção Decisão: [...] DECIDO. De início, verifica-se que houve preclusão temporal da decisão, em 24/2/2025, e já decorrido o prazo para o cumprimento da decisão de ID 42390702 (art. 223 do CPC). Com efeito, caberia à parte autora observar os requisitos essenciais à regularidade da ação, especificamente em relação à determinação de recolhimento das custas iniciais e do depósito prévio, previsto no art. 968, II, CPC, entretanto, deixou transcorrer in albis o prazo, fixado na forma do art. 218, § 3o, do mesmo Código Desse modo, deve ser aplicado ao caso o disposto no art. 321, parágrafo único, e art. 968, § 3o, do CPC, que prevê o indeferimento da petição inicial, no caso de descumprimento de ordem antes exarada. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, art. 485, inc. I, e 968, § 3o, todos do CPC. Deixo de fixar honorários advocatícios, porque não aperfeiçoada a relação processual. O autor arcará com o pagamento de custas processuais finais, se houver. Preclusa, arquivem-se os autos. [...] [grifou-se] APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIBIR CONTAS. PLEITO DE NULIDADE. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. EMENDA NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante disposição expressa no art. 321 do CPC/15, deve o Juiz verificar se a petição inicial preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC/15 e se apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito da demanda. Constatada alguma dessas hipóteses, o juiz, antes de indeferir a petição inicial, deverá conceder prazo à parte autora para emendar a inicial. 2. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à exordial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I do CPC/15. 3. [...] 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1293268, 07024942120208070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Nesse contexto, inevitável o indeferimento da petição inicial não completada com documentos indispensáveis à propositura da ação rescisória, e sem instrução com o pagamento do preparo e depósito dos 5% do valor da causa. Por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de atendimento a requisito essencial é medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 968, § 3o, c/c 321, parágrafo único, ambos do CPC, e c/c o art. 188, parágrafo único, incisos I e II do RITJDFT, INDEFIRO a petição inicial da ação rescisória e julgo extinto o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, I e X, do CPC. Condeno a parte autora no pagamento das custas iniciais. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência, eis que não perfectibilizada a ação. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após a realização dos registros e comunicações necessários. Brasília, 07 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em Marinoni, Luiz Guilherme e Mitidiero, Daniel, Ação Rescisória - Ed. 2023 - https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/126248028/v3/page/RB-3.15%20